Tribunal: CARF
Processo: 11030.001429/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças de aposentadoria paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001429/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
EDDO POTTKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças
de aposentadoria paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001429/2008-49
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001429/2008-49

Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao imposto de renda da pessoa física, que
inclui imposto, multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano calendário 2005, em decorrência
da apuração de omissão de rendimentos.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte ao mover tal ação, reclamou de valores que lhe eram pagos inferiores aos
que lhe eram devidos e que deveriam ter sido pagos mensalmente, estando desta forma
totalmente isentos de descontos na fonte, por não atingir os valores de descontos nas
tabelas mensais.
Portanto, estes valores recebidos nos dias de hoje, de forma acumulada, são rendimentos
isentos de tributação, e que obrigatoriamente, deveriam ter sido pagos mensalmente nas
épocas devidas.
Cita decisões de tribunais sobre o assunto e a manifestação do Ministério Público
Federal, que propôs Ação Civil Pública 1999.61.00.0037100/SP.
Em caso de pagamentos acumulados de prestações previdenciárias atrasadas, o imposto
de renda a ser retido na fonte não atingiria sua tabela de descontos, para este caso, se o
contribuinte tivesse recebido seu beneficio mês a mês, na data de vencimento de cada
parcela.
Portanto a mesma solução deve ser aplicada, seja em decorrência da demora no
esgotamento das vias administrativas ou da demora da solução jurisdicional.
Outra solução ofenderia o principio de igualdade, porque segurados ou dependentes da
mesma faixa de rendimentos sofreriam tratamento diferenciado.
O contribuinte entende ainda ser cabível o pedido de restituição do imposto retido de R$
7.043,62, no momento dos pagamentos do alvará concedido pela Justiça Federal e
creditado na Caixa Federal.
Ao final solicita que seja julgado improcedente o auto de infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário onde afirma que se
tivesse recebido a aposentadoria mês a mês não teria pago o imposto. Cita o Parecer PGFN no
01/2009, jurisprudência dos Tribunais e do CARF. Ao final solicita que as parcelas pagas
acumuladamente devem ser consideradas no mês a que se referem e não sobre os valores que
recebeu de uma só vez.
É o relatório

Voto
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001429/2008-49

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente, pagos pelo
INSS, em ação de concessão de benefício de aposentadoria.
A legislação da época, previa a tributação exclusiva na fonte somente para os
rendimentos do trabalho e provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Para, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, seriam tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Somente a partir de 2015, com a edição da MP no 670, de 2015, convertida na
Lei no 13.149, de 2015, deixou de existir a restrição quanto à natureza dos rendimentos
recebidos acumuladamente, passando a abranger qualquer verba percebida e submetida à
incidência do IR com base na tabela progressiva.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano
calendário 2005, do INSS, estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no7.713, de 1988.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.406/RS,
concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conforme ementa abaixo:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES
– ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Neste caso, de acordo com o disposto no artigo 62, §2o, do RICARF, trata-se
de decisão observância obrigatória por este Colegiado. Desse modo, deverá ser afastada nos
julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da Lei no 7.713/88, adotando-se o regime de
competência para apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo recorrente, no ano
calendário 2005, decorrentes de concessão de benefício previdenciário pago pelo INSS, o
tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos.
Portanto, do valor recebido na ação ordinária revisional de R$ 164.351,44, o
imposto de renda deve ser calculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001429/2008-49

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital